Tribunal: CARF
Processo: 13161.721171/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721171/2015-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.285 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
RENATA JORGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
NORMA
DO
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte) é meramente
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de
seu descumprimento.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos da lei, somente é passível de alteração quando o contribuinte apresentar
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721171/2015-60
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721171/2015-60

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, nas quais foi apurado imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta
do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado
“Fazenda Araucária”, cadastrado na RFB sob o no 2.700.379-5, com área de 3.518,6 ha,
localizado no Município de Iguatemi – MS, devido ao Valor da Terra Nua – VTN declarado não
ter sido comprovado. O VTN foi arbitrado com base no SIPT.
Consta do Termo de Intimação Fiscal, que a falta de apresentação de Laudo de
avaliação para comprovar o VTN declarado, ele seria arbitrado com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
no valor de R$ 2.700,27 (outras).
Em complemento à descrição dos fatos há informação de que a contribuinte
solicitou intenção para autodeclaração, o que não foi aceito por já ter sido iniciado o
procedimento fiscal.
Foi juntado requerimento para considerar o valor do VTN de acordo com o
termo de intimação (R$ 2.700,27) para autodeclaração e ajuste do ITR do ano 2011.
Em impugnação apresentada, a contribuinte alega que o critério adotados pelo
município para o levantamento do VTN é irregular, que o município se valeu do convênio para
lançar de forma arbitrária o valor venal do imóvel, que o município não encaminhou laudo para a
RFB, requer perícia no imóvel.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). DA SUBAVALIAÇÃO Deve ser mantido o
VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de documentação hábil
(Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721171/2015-60

Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 15/10/20, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 16/11/20, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega prescrição intercorrente e pede o reconhecimento da
hipótese prevista no art. 24 da Lei 11.457/2007, pois o prazo para julgamento é de 360 dias.
Disserta sobre a matéria.
Discorre sobre o ITR e sua forma de apuração. Afirma que o convênio firmado
com os municípios implica na exigência de imposto mais gravoso. Isso porque eles consideram
os valores de terras improdutivas, construções, benfeitorias e plantações cultivadas para aferir a
base de cálculo do ITR.
Argumenta que o VTN não possui relação com os demais valores dos bens que
fazem parte do imóvel rural, que a cobrança com as construções, benfeitorias, instalações e
culturas é indevida, como ocorreu no presente caso.
Aduz que a utilização do VTN que consta no SIPT, como único critério de
avaliação, não representa a realidade do imóvel da recorrente. Cita decisões administrativas.
Alega ser impossível aos municípios e estados estabelecer o valor de todas as
áreas rurais do país.
Entende que a administração tributária tem a obrigação de buscar a verdade
material e o SIPT é apenas um dos critérios. Acrescenta que poucas prefeituras dão publicidade
aos ofícios contendo o VTN apurado. Que os critérios utilizados são frágeis e genéricos.
Diz que não se pode exigir laudo da recorrente, pois se passaram quatro anos.
Alega que houve requerimento para que a Prefeitura de Iguatemi fornecesse
informações relativas aos critérios adotados pelo município para fixação do VTN para o
exercício de 2011, mas ele nunca forneceu tais dados.
Cita ofício da Prefeitura Municipal de Iguatemi no qual ela reconhece que houve
uma grande desvalorização nas terras da região.
Requer seja reconhecida a prescrição. Caso ultrapassada a prejudicial de mérito,
seja cancelado o débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
O recorrente alega prescrição por inobservância do prazo de 360 dias, descrito no
artigo 24 da Lei 11.457/2007, para proferir decisão administrativa.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721171/2015-60

Não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que a norma do art. 24 da Lei
11.457/2007 (obrigatoriedade de que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte) é
meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento.
Esclareça-se, ainda, que o prazo de prescrição só tem iniciada a sua contagem a
partir da decisão definitiva no processo administrativo fiscal, não havendo que se falar em
prescrição intercorrente, conforme estabelecido na Súmula CARF no 11: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
MÉRITO
Cinge-se a discussão quanto ao critério utilizado para avaliação do VTN/ha.
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, vigente à época do fato gerador e do
lançamento, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Logo, cabe à fiscalização realizar o lançamento de ofício, conforme determina a
lei vigente à época do fato gerador.
A possibilidade do arbitramento do VTN, a partir de sistema instituído pela RFB,
consta especificamente da Lei 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
[...]
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721171/2015-60

instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
A Lei 8.629/93, art. 12, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifo nosso)
A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício está prevista
no art. 14 da Lei 9.393/96, acima citado.
O SIPT, aprovado pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, é
alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do Imposto Territorial
Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro alheio à realidade da região em que
localizado o imóvel.
Uma vez constatada a subavaliação do VTN utilizado pelo contribuinte, cabe ao
sujeito passivo a apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.653-3
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata das regras de avaliação de bens
imóveis rurais, preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado da
respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, com vistas a
contrapor o valor obtido no SIPT.
O fato de terem se passado quatro anos não é impeditivo para que fosse feito
laudo com informação do VTN do ano de 2011, considerando valores da época.
A contribuinte declarou para o exercício 2011, o valor do VTN correspondente a
R$ 791,86/ha, ao passo que o valor verificado com base no SIPT para o imóvel localizado no
município de Iguatemi, em 2011, era de R$ 2.700,27/ha.
Diante da evidente discrepância dos valores (o valor declarado representa apenas
29% do valor do SIPT), a contribuinte foi intimada a apresentar laudo técnico que demonstrasse
o VTN utilizado. Contudo, nenhum laudo foi apresentado.
Pelo contrário, conforme relatado, a contribuinte até concordou com o valor
que seria arbitrado, conforme requerimento no qual pede para considerar o valor do VTN
de acordo com o termo de intimação (R$ 2.700,27) para autodeclaração e ajuste do ITR do
ano 2011.
Se a contribuinte entende que o valor do VTN/hectare informado pelo município
que consta no SIPT é mais gravoso, caberia questioná-lo junto à prefeitura e não no processo
administrativo fiscal. A RFB apenas acata o VTN informado pelas secretarias estaduais e
municipais, não possuindo ingerência sobre os meios de apuração.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721171/2015-60

Não há prova nos autos de qualquer requerimento feito para que a Prefeitura de
Iguatemi fornecesse informações relativas aos critérios adotados pelo município para fixação do
VTN para o exercício de 2011.
Quanto ao ofício da Prefeitura Municipal de Iguatemi, de fato ela reconhece que
houve uma desvalorização nas terras da região. Em tal documento, a Prefeitura explica o porquê
de não utilizar o VTN indicado pelo Confaz/MS e sim os valores menores que apresenta. Tal fato
só demonstra que a Prefeitura prezou pelo adequado valor informado para o VTN que integra o
SIPT.
Alega ainda a recorrente que o VTN não possui relação com os demais
valores dos bens que fazem parte do imóvel rural, que a cobrança com as construções,
benfeitorias, instalações e culturas é indevida, como ocorreu no presente caso.
Esta alegação demonstra desentendimento sobre a forma de apuração do ITR e do
VTN. Aparentemente, a recorrente entende que o VTN se refere ao valor da terra somado aos
investimentos acrescidos ao imóvel rural. Entendimento equivocado.
Conforme disposto na Lei 9.393/96, o ITR foi devidamente apurado conforme
demonstrativo.
O VTN é apurado subtraindo-se do valor do imóvel os valores das benfeitorias,
culturas, pastagens e florestas plantadas. Assim, apura-se o valor da terra como se nada a ela
tivesse sido acrescido (quadro “Cálculo do valor da terra nua” do demonstrativo).
É necessário também apurar a área tributável, representada pela área total do
terreno subtraídas as áreas isentas. Após, deve ser encontrada a área aproveitável, dada pela área
tributável menos a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural (quadro
“Distribuição da área do imóvel” do demonstrativo). Assim, apura-se o VTN tributável.
Em seguida, conforme informação das áreas utilizadas no imóvel (quadro
“Distribuição da área utilizada pela atividade rural” do demonstrativo) calcula-se o grau de
utilização (área utilizada dividido pela área aproveitável) para fins de determinação da alíquota
aplicável. Quanto maior o grau de utilização, menor a alíquota.
Por fim, o valor do imposto é encontrado pela multiplicação do VTN tributável
pela alíquota.
Como se vê, não há cobrança sobre valores de construções, benfeitorias,
instalações e culturas.
Sendo assim, não tendo a contribuinte se desincumbido da prova do valor da terra
nua da propriedade rural em questão, deixando de estabelecer que o valor apresentado é,
indubitavelmente, o mais adequado para refletir o preço de mercado na data do fato gerador,
deve ser mantida a avaliação fiscal efetuada com base no citado art. 14 da Lei 9.393/96.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721171/2015-60

Fl. 157
DF CARF MF
Original